Tribunal: TJDFT
Processo: 0749757-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SÓCIO AVALISTA. EXCLUSÃO DOS QUADROS SOCIETÁRIOS DAS EMPRESAS RÉS. REMOÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO AVAL. CLÁUSULA EXPRESSA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE. DEVEDOR SOLIDÁRIO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por sócio excluído das sociedades rés em que postula, liminarmente, determinar que as requeridas providenciem a imediata exclusão/substituição da parte autora da condição de avalista em mútuos bancários, nos termos do artigo 835 do Código Civil.
2. O avalista do título de crédito vinculado a contrato de mútuo também responde pelas obrigações pactuadas, quando no contrato figurar como devedor solidário (Súmula n.o 26/STJ). O fato de o sócio avalista ter se retirado da sociedade, por si só, não tem o condão de desnaturar a garantia prestada, nem mesmo infirmar a sua integral validez.
3. A análise pormenorizada das questões fáticas e jurídico-processuais deverá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.